Tribunal: TJDFT
Processo: 0726773-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE SANADA. CONDOMÍNIO DE LOTES. OBRA EM VIA DE ACESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta da convenção do condomínio e ata da assembleia de nomeação do síndico é mera irregularidade que pode ser sanada no curso da demanda. Se a parte regularizou a representação processual, o feito deverá ser regularmente processado, tal como fez o juiz de primeiro grau.
2. A demora na recomposição de pequena área de calçamento na via interna de acesso aos lotes de um condomínio não compõe quadro suficiente a violar direito da personalidade do condômino, sobretudo considerando que ele próprio pode realizar a obra necessária e de baixo valor. Inteligência dos artigos 1.341, § 1 o c/c Art. 1.358-A, § 2o, inciso I, do Código Civil
3. Se o condomínio conta com cinco lotes, baixa arrecadação e inadimplência reiterada de alguns condôminos, inclusive da parte autora, não é razoável exigir que todo o calçamento da via seja substituído por novos, quando os anteriores estão em bom estado e podem ser reaproveitados.
4. Realizada a obra no curso da demanda, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do condomínio em refazer a obra e reparar eventual dano moral.
5. Incorre nas penas pela litigância de má-fé a parte que, depois de alcançada a obrigação de fazer reivindicada na petição inicial antes do oferecimento da contestação, procede de modo temerário e tenta alterar a causa de pedir, apresentando novas reclamações em relação ao condomínio em clara intenção de cultivar o litígio e insiste na afirmação de que a obra não foi devidamente realizada, quando as fotos e vídeos mostram o contrário.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários, majorados para 15% do valor da causa.